Tribunal: STF
Processo: MS 40084
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilson Barbosa dos Santos em face de decisão monocrática, por meio da qual não conheci do presente mandado de segurança.



    O embargante alega, em síntese, omissão na decisão embargada, na medida em que não houve pronunciamento judicial acerca das alegações de atos comissivos praticados pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Desse modo, requer o acolhimento dos embargos e a manifestação sobre os referidos atos, com efeitos infringentes para manter a competência do Supremo Tribunal Federal e conceder a medida liminar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão embargada não padece de omissão ou outro vício que autorize a abertura da via aclaratória, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados na decisão embargada: 



    “A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    ‘o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.’



    Na hipótese em apreço, o alegado ‘ato omissivo’ seria atribuível ao Conselho da Justiça Federal, devendo-se ressaltar que a competência originária para julgar impugnações de atos do CJF é do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, deve-se reconhecer a incompetência do STF para o processamento deste mandamus.



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.”



    Como se vê, a reiteração das teses da inicial não denota omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante. 



    Com efeito, as alegações suscitadas nos embargos não afastam a conclusão de que não compete a esta Suprema Corte atuar como instância revisora ou recursal dos atos administrativos praticados pelo Conselho da Justiça Federal. 



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



    Por fim, ressalte-se que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 3091 ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024)



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente